Tribunal: CARF
Processo: 10945.720505/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
GANHO DE CAPITAL. BASE DE CÁLCULO.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação do imóvel e o respectivo custo de aquisição, observada a sistemática de cálculo da legislação tributária.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. DISPÊNDIOS COM CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PEQUENAS OBRAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de apuração do ganho de capital, os dispêndios com os dispêndios com a construção, ampliação, e benfeitorias, podem ser incorporados ao custo de aquisição do imóvel quando comprovados com documentação hábil e idônea avaliada no caso concreto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos à tributação exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ARBITRAMENTO COM BASE NO CUSTO UNITÁRIO BÁSICO CUB.
O custo da construção de edificações deve ser comprovado por meio da apresentação das notas fiscais de aquisição de materiais, recibos/notas fiscais de prestação de serviços e comprovantes de pagamentos junto aos órgãos controladores.
A falta ou insuficiência da comprovação autoriza o arbitramento da edificação com base nas tabelas do CUB divulgadas pelo SINDUSCON.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a necessidade de conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a realização de exame pericial é dispensável.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do contribuinte, não implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720505/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.323 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO NERES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
GANHO DE CAPITAL. BASE DE CÁLCULO.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação do
imóvel e o respectivo custo de aquisição, observada a sistemática de cálculo da
legislação tributária.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. DISPÊNDIOS COM
CONSTRUÇÃO,
AMPLIAÇÃO,
REFORMA
E
PEQUENAS
OBRAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de apuração do ganho de capital, os dispêndios com os dispêndios com a
construção, ampliação, e benfeitorias, podem ser incorporados ao custo de
aquisição do imóvel quando comprovados com documentação hábil e idônea
avaliada no caso concreto.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos à tributação exclusiva, é
autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ARBITRAMENTO COM
BASE NO CUSTO UNITÁRIO BÁSICO CUB.
O custo da construção de edificações deve ser comprovado por meio da
apresentação das notas fiscais de aquisição de materiais, recibos/notas fiscais de
prestação de serviços e comprovantes de pagamentos junto aos órgãos
controladores.
A falta ou insuficiência da comprovação autoriza o arbitramento da edificação
com base nas tabelas do CUB divulgadas pelo SINDUSCON.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720505/2013-19
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR.
NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a prescindibilidade
e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por finalidade suprir as
deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a necessidade de
conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a realização de exame
pericial é dispensável.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo
de produzir essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à
formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de
investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo ou ao confronto
de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo ser utilizada
para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca ao inconformismo quanto à tributação de variação
patrimonial a descoberto em 50% para cada cônjuge, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano
Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente) e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 684 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro I (fls. 664 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão da omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto e
omissão de rendimentos em razão da apuração indevida de ganho de capital.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 579 a 611), referente ao MPF
0910600.2011.00240, em desfavor do interessado acima qualificado, para
exigência do imposto de renda no valor de R$ 90.569,26, mais multa de oficio de 75%
e juros de mora.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 599 e 600), foram
apuradas as infrações seguintes:

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 579 a 597), que é parte integrante do Auto de
Infração, constam: relatório da ação fiscal com especificação dos termos lavrados
e documentos apresentados pelo sujeito passivo; análise dos fatos relacionados à
infração e legislação pertinente; composição da base de cálculo do IRPF lançado; da
penalidade aplicada e da representação fiscal para fins penais.
Sobre os ganhos de capital, a autoridade fiscal esclarece, em resumo, que os lotes no
200 e no 242, do Quadrante 06, Quadrícula 05, Setor 38, Quadra 30, do loteamento
denominado Jardim das Laranjeiras, Foz do Iguaçu/PR, foram alienados pelo
interessado com ganhos de capital, nos valores de R$ 10.476,60 em 04/2008, R$
9.190,00 em 09/2008, e R$ 9.190,00 em 02/2009, sendo o imposto referente de R$
1.571,49, R$ 1.378,50, R$ 1.378,50, respectivamente (total de R$ 4.328,49),
conforme Demonstrativos de fls. 564 a 569.
O valor de alienação foi de R$ 157.000,00, recebido de forma parcelada, sendo R$
57.000,00 em 10/04/2008, R$ 50.000,00 em 10/09/2008 e R$ 50.000,00 em
20/02/2009, segundo Escritura de Compra e Venda (fl. 67). O custo de aquisição
considerado foi de R$ 127.000,00, valor que se refere ao preço de aquisição, e não de
R$ 157.000,00, como constante na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, uma vez que
o contribuinte não comprovou dispêndios com construção em alvenaria nos
terrenos, no valor de R$ 30.000,00, como se transcreve do Termo (sublinhou-se):
(...)
Sobre o acréscimo patrimonial, a autoridade fiscal elaborou planilhas de fls. 570 a
574, em que verificou discrepância entre rendimentos e dispêndios conhecidos em
dezesseis meses do período entre janeiro de 2008 a dezembro de 2010. A análise
considerou o conjunto das origens/aplicações do interessado e seu então cônjuge
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

SYLMARA BERENICE FIRMINO de janeiro de 2008 a julho de 2010; e as
origens/aplicações individuais de agosto a dezembro de 2010, tendo em vista o fim do
casamento em 30 de julho de 2010.
No Termo de Verificação Fiscal, o auditor destaca que na variação patrimonial
do casal foram considerados dispêndios com a construção de imóvel residencial, de
427,83m2 , em terreno no Condomínio Horizontal Fechado Arco di Roma, em
Foz do Iguaçu/PR, cujo valor foi arbitrado, utilizando-se da tabela do Custo
Unitário Básico, CUB, elaborada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil
no Estado do Paraná, SINDUSCON/PR (fl. 482), uma vez o custo real da obra
não foi comprovado, como se transcreve (sublinhou-se):
(...)
A autoridade fiscal acrescenta que, com base nos documentos coletados em
diligências (junto ao arquiteto responsável e ao adquirente do imóvel), o número de
meses da construção foi de vinte e sete (de 06/2008 a 08/2010), tendo sido excluído o
último mês da planilha, por considerar parte da obra não realizada; que a obra foi
classificada no código R1- N, por ser imóvel residencial com padrão de
acabamento normal (trecho do penúltimo parágrafo da fl. 592); e que os cálculos
e os valores mensais do custo arbitrado constam na tabela de fl. 593.
Observa, ainda, que “os acréscimos patrimoniais a descoberto foram atribuídos na
razão de metade para cada cônjuge para o período em que estiveram casados e,
integralmente em nome do contribuinte para os rendimentos omitidos após o fim
do casamento” (fl. 595 – trecho do último parágrafo).
A ciência ao lançamento ocorreu de forma pessoal em 16/04/2013 (fl. 598).
Inconformado, o interessado apresenta impugnação à exigência em 15/05/2013 (fls. 616
a 637), em que solicita “exclusão total ou parcial do valor do crédito tributário
apurado”, alegando, em resumo, que:
Sobre os ganhos de capital:
- confirma que a documentação referente à construção no imóvel alienado, no
valor de R$ 30.000,00, ficou retida com seu ex-cônjuge, sendo posteriormente
destruída. Contudo, não caberia à autoridade fiscal glosar, do custo de aquisição, o
referido valor, mas sim “diligenciar para apurar qual espécie de reforma foi feita e
também apurar o custo aproximado” (fls. 620 – último parágrafo), assim como fez
para a outra obra, cujo custo foi considerado na variação patrimonial (se referindo
à outra infração);
- a reforma em comento foi efetuada em 2006 e “a ausência de Mandado de
Procedimento Fiscal em relação ao ano-calendário de 2006 deslegitima a autoridade
fiscal a exigir qualquer tributo, informação ou esclarecimento referente àquele
ano­calendário” (fl. 622 - início do 2o parágrafo), além disso, entende que os
documentos comprobatórios referentes deveriam ser guardados pelo prazo de 05
anos do efetivo dispêndio;
- o valor gasto pode ser comprovado mediante declaração por instrumento público do
operário que conduziu a referida obra, ADÃO FERREIRA DOS SANTOS, que ora
anexa (fls. 649 e 650);
- ainda que não se acate o valor indicado pela testemunha, é possível arbitrar o
custo da reforma, “mediante a multiplicação da metragem quadrada da
edificação/reforma pelo CUB, ou melhor, por valor aproximado a este, apurado
pelo Sinduscon-PR, vez que para composição do CUB são incluídos desembolsos
não efetuados no caso da reforma (...)” (fl. 622 – trecho do último parágrafo);
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

­ solicita a realização de perícia técnica “com o fito de identificar o valor
aproximado das reformas realizadas no imóvel objeto desta parte do auto de infração
ora guerreado” (fl. 623 – trecho do primeiro parágrafo).
Sobre a variação patrimonial:
- na variação patrimonial do interessado e seu cônjuge, a autoridade fiscal
considerou dispêndios com a construção de imóvel residencial, em terreno no
Condomínio Horizontal Fechado Arco di Roma, em Foz do Iguaçu/PR, cujo valor foi
arbitrado, utilizando-se da tabela do Custo Unitário Básico (CUB), elaborada pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (SINDUSCON/PR),
contudo “ao se pesquisar junto a página na internet do Sinducon-PR, encontramos os
esclarecimentos trazidos pela entidade sobre o cálculo do Custo Unitário Básico-CUB,
sendo que na formação destes custos unitários básicos são considerados os itens de
mão de obra, encargos sociais, material, despesas administrativas e equipamentos” (fl.
625 – penúltimo parágrafo), nos seguintes percentuais, no padrão R1-N adotado:
“Mão de Obra ­ 20,35 %; Encargos Sociais ­ 38,11 %; Material ­ 35,70 %; Despesas
administrativas ­ 5,83 %; e Equipamentos ­ R$ 0,01” (fl. 626);
­ contudo, “foge ao princípio da razoabilidade a utilização do índice cheio
apurado pelo Sinduscon-PR pois parte dos custos considerados na formação deste
índice não foram despendidos pelo impugnante, especificamente os encargos
sociais e as despesas administrativas de regularização e acompanhamento da obra”
(fl. 627 – 1o parágrafo). Anexa tela de consulta sobre a inexistência de matrícula
CEI em nome do impugnante e seu excônjuge no período (fls. 646 e 647); e
auto de infração da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, lavrado em
04/11/2009, por falta de alvará da construção em comento (fl. 648);
­ assim do valor atribuído à construção pela autoridade fiscal, “deve ser reduzido o
percentual de 43,94%, equivalente a soma de 38,11 % referente aos encargos sociais
não recolhidos pelo impugnante e que até a presente data constam em aberto vez
que a construção sequer foi averbada às margens da matricula do Registro de
Imóveis e 5,83 % referente as despesas administrativas de regularização e
acompanhamento da obra” (fl. 627 – trecho do 2o parágrafo);
- discorda, ainda, do critério adotado pela autoridade fiscal na quantidade mensal
de obra executada e a alocação do custo da metragem quadrada ideal realizada em cada
mês, por média aritmética simples:
(fl. 628)
Explica-se: é público e notório que a fase inicial de uma obra é a mais barata por
empregar apenas material de construção básico e mão de obra de pouca
qualificação. De igual sorte, os últimos meses de obra, por comportarem a
instalação de acabamentos e revestimentos, pintura, vidros, etc, correspondem ao
maior percentual de custo de uma obra.
Para confirmar tal assertiva, junta-se a presente impugnação, Parecer Técnico
indicando quais os percentuais referentes a cada fase de execução de um projeto
similar ao deste objeto do auto de infração, a saber, o imóvel do Condomínio
Arco Di Roma.
- segundo o Parecer Técnico da Arquiteta e Urbanista CRISTIANE
CARRAVETTA SALINET, que então anexa às fls. 639 a 641, e como reproduz,
a primeira fase da obra (limpeza, preparação do terreno, instalação do canteiro
de obra, fundações e estrutura) corresponderia, em média, a 25% a 28% do custo
estimado da obra; a segunda fase (alvenaria, cobertura, instalações hidráulicas e
elétricas, impermeabilização e isolamento térmico) aos mesmos percentuais; e a
terceira e última fase (esquadrias e vidros, pisos e revestimentos, acabamentos
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

elétricos e hidráulicos, portas e respectivas ferragens, janelas, louças, metais,
cubas e bancadas, pintura e serviços complementares), gira em torno de 44% a 50% do
custo estimado;
­ solicita, então, realização de perícia “para se indicar uma melhor proporcionalidade
próxima da realidade do cronograma de execução de obras, com o objetivo de distribuir
corretamente o cronograma financeiro da construção” (fl. 629 ­ trecho do penúltimo
parágrafo);
- discorre sobre o princípio da verdade material e sua relevância para o processo
administrativo fiscal, por conseguinte, solicita que o julgamento se converta em
diligência se alguma dúvida ainda pairar sobre a legitimidade dos argumentos.
Anexei consultas à página do SINDUSCON-PR na Internet (fls. 657 a 663).
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
GANHOS DE CAPITAL. PROVA. DECADÊNCIA.
É cabível à autoridade fiscal exigir os documentos comprobatórios do custo de
aquisição e do valor de alienação, a fim de verificar a correta apuração dos
ganhos de capital, enquanto não ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos
do recebimento do rendimento, como previsto no §4o do art. 150 do CTN, Código
Tributário Nacional. O ônus de provar o valor de construções/ampliações/reformas
realizadas no imóvel é do alienante. Sob o aspecto tributário, tais obras têm por
efeito reduzir a base de cálculo do tributo. Daí a razão porque a comprovação
documental de sua realização é condição indispensável para seu acolhimento.
GANHOS DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. BENS IMÓVEIS.
CONSTRUÇÃO.
Para a apuração do ganho de capital, considera-se custo dos bens ou direitos o
valor de aquisição expresso em reais. Podem integrar o custo de aquisição, no caso de
bens imóveis, os dispêndios com a construção, ampliação e reforma, desde que os
projetos tenham sido aprovados pelos órgãos municipais competentes, e quando
comprovados com documentação hábil e idônea e discriminados na Declaração de
Ajuste Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ARBITRAMENTO COM
BASE NO CUSTO UNITÁRIO BÁSICO - CUB.
O custo da construção de edificações deve ser comprovado por meio da
apresentação das notas fiscais de aquisição de materiais, recibos/notas fiscais de
prestação de serviços e comprovantes de pagamentos junto aos órgãos controladores.
A falta ou insuficiência da comprovação autoriza o arbitramento da edificação com
base nas tabelas do CUB divulgadas pelo
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

SINDUSCON. PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser considerado não formulado o pedido de perícia que não atender os requisitos
legais e indeferido quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada
ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre
convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 11/11/2013 (fls. 682), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/12/2013 (fls. 683 e 684 e ss), alegando, em
breve síntese, que:
1 – é incorreta a tributação da variação patrimonial em 50% para cada um dos
cônjuges, na medida em que não há provas de que a variação patrimonial a descoberto decorreria
dos rendimentos do casal, e que a tributação deveria ser proporcional aos rendimentos
produzidos por cada contribuinte, apurando-se para o titular da VPD. Alega vício material no
lançamento;
2 – não pôde comprovar os custos de aquisição declarados na compra de imóvel
em razão da destruição da documentação pelo ex-cônjuge, e que caberia ao Fisco diligenciar para
apurar a verdade material. Pugna pelo reconhecimento do custo do imóvel no valor de R$ 157
mil, com a inserção dos R$ 30 mil em benfeitorias;
3 – relativamente à variação patrimonial a descoberto, apresenta inconformismo
em face do arbitramento dos gastos com a obra, salientando que caberia a Autoridade Fiscal
diligenciar para apurar a verdade material.
Assinala ser indevida a utilização do índice cheio apurado pelo Sinduscon-PR, na
medida em que parte dos custos considerados na formação do índice não foram despendidos por
ele, especialmente encargos sociais e despesas administrativas para regularização e
acompanhamento da obra.
Pugna pela realização de perícia para que se apure cronograma financeiro de
construção mais próximo à realidade. Apresenta quesitos.
Pede o cancelamento da autuação, ou alternativamente revisão do lançamento,
face a um cronograma financeiro de despesas mais próximo à realidade.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

Não há como conhecer da alegação de incorreção na tributação da variação
patrimonial em 50% para cada um dos cônjuges, e da alegação de vício material no lançamento
em razão da tributação lançada nesse percentual, em razão da preclusão processual.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir”, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Mesmo que assim não fosse, insta considerar que a nulidade apontada na petição
diz respeito ao exame meritório da autuação, que merece análise em face das provas e defesa
apresentadas.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Também importa considerar, apenas a título de esclarecimento, que se tratando de
contribuinte que faz parte de sociedade conjugal, excetuando-se aqui apenas os casos de
casamentos regidos pelo regime de separação total de bens, não há como elaborar demonstrativo
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

de evolução patrimonial sem que os recursos e os dispêndios de ambos os cônjuges sejam
levados em consideração, sob pena de o demonstrativo não espelhar a realidade fática.
Assim, apurado acréscimo patrimonial a descoberto, levando-se em consideração
os recursos e os dispêndios de ambos os cônjuges, tem-se que o crédito tributário decorrente de
tal infração é de responsabilidade de ambos os participantes da sociedade conjugal, salvo se o
fato determinante do acréscimo patrimonial a descoberto recair sob bens gravados com cláusula
de incomunicabilidade.
No presente caso não foi trazido aos autos a comprovação de que o regime de
união contribuinte era o de separação total de bens, tampouco, restou comprovado que algum dos
dispêndios que deram causa ao acréscimo patrimonial a descoberto apurado no auto de infração
tinham origem em bem gravado com cláusula de incomunicabilidade. Neste sentido assim dispõe
o artigo 5o da Lei no 9.278 de 10 de maio de 1996:
Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na
constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da
colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais,
salvo estipulação contrária em contrato escrito.
§ 1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o
produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união.
§ 2° A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, salvo
estipulação contrária em contrato escrito.
O fato do cônjuge apresentar declaração ajuste anual em separado não tem o
condão de retirá-lo do polo passivo de eventual apuração do acréscimo patrimonial detectado
mediante demonstrativo de evolução patrimonial que deve levar em consideração os recursos e
os dispêndios da contribuinte e de seu convivente.
Desta forma, mesmo que a argumentação fosse conhecida, seria de plano afastada.
Do Mérito
Relativamente à infração de omissão de rendimentos decorrentes de ganho de
capital, o Recorrente assinala não poder comprovar os custos de aquisição declarados na compra
de imóvel em razão da destruição da documentação pelo ex-cônjuge, e que caberia ao Fisco
diligenciar para apurar a verdade material.
Pugna pelo reconhecimento do custo do imóvel no valor de R$ 157 mil, com a
inserção dos R$ 30 mil em benfeitorias.
Vejamos a abordagem do Colegiado de Piso a respeito da temática:
Sobre os ganhos de capital
A matéria está prevista no artigo 117 do RIR/99, Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
(...)
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

Considerando as leis em vigor (Leis no 7.713/88, no 8.134/90, no 8.218/91, no 8.383/91,
no 8.849/94, no 8.981/95, no 9.249 e 9.250/95, no 9.393/96, no 9.532/97), a
Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, trouxe a definição
de ganho de capital e custo de aquisição (sublinhou-se):
(...)
O interessado contesta que auferiu ganhos de capital na alienação dos lotes no 200 e no
242, do Quadrante 06, Quadrícula 05, Setor 38, Quadra 30, do loteamento
denominado Jardim das Laranjeiras, Foz do Iguaçu/PR, uma vez que o valor de
alienação seria o mesmo do custo de aquisição: R$ 157.000,00, considerando, além do
valor de aquisição de R$ 127.000,00, o dispêndio declarado com construção no valor de
R$ 30.000,00 – dispêndio esse que, por falta de comprovação, no curso da ação fiscal,
não foi integrado ao custo.
Primeiramente, alega que, tendo sido a construção realizada em 2006, ano não
alcançado pelo MPF, Mandado de Procedimento Fiscal, não caberia à autoridade
lançadora exigir sua comprovação, além disso, ultrapassado o prazo de 05 anos do
efetivo dispêndio, não detinha a obrigação de guardar os documentos referentes.
Neste ponto, não assiste razão ao interessado, pois tendo recebido rendimentos
pela alienação do bem nos anos-calendário sob fiscalização, é cabível à autoridade
fiscal exigir os documentos comprobatórios do custo de aquisição e do valor de
alienação, a fim de verificar a correta apuração dos ganhos de capital, porventura
auferidos no período, enquanto não ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos
do recebimento do rendimento, como previsto no §4o do art. 150 do CTN,
Código Tributário Nacional. Como bem citou o auditor, o ônus de provar o valor
de construções/ampliações/reformas realizadas no imóvel é do alienante. Sob o
aspecto tributário, tais obras têm por efeito reduzir a base de cálculo do tributo.
Daí a razão porque a comprovação documental de sua realização é condição
indispensável para seu acolhimento.
Ademais, ainda que não seja o caso, irregularidades na emissão do MPF, ou até
mesmo a sua ausência, podem suscitar responsabilidade administrativa do
AuditorFiscal, nunca, porém, terão força para retirar deste a competência para efetuar o
lançamento ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado. Saliente-se que a
Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, que trata do MPF e demais normas
para a execução de procedimentos fiscais, não aborda aspectos relacionados com a
competência para constituição do crédito tributário pelo lançamento. E nem poderia
fazê-lo, pois, consoante o Princípio da Hierarquia das Normas, ato inferior à lei não
pode contrariar, restringir ou ampliar suas disposições, já que as atribuições da
autoridade administrativa fiscal para efetuar o lançamento, estão devidamente definidas
no art. 142 do CTN. Em resumo, a competência do lançamento não decorre do MPF,
pois a sua previsão normativa está prevista no CTN, o que implica dizer que a
constituição do crédito tributário é ato vinculado, decorrente de lei, e privativo do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Para comprovar o dispêndio, referente à obra no bem alienado, o interessado
anexa à impugnação uma declaração pública do pedreiro ADÃO FERREIRA DOS
SANTOS, feita em 13/05/2013 (fls. 649 e 650), onde consta que:
“(...) foi contratado como mestre de obras para realizar uma reforma/ampliação e
melhorias no ano de 2006, no imóvel situado na Rua Manaus esquina com
Limeira no 663, Jardim Laranjeiras, nesta cidade de Foz do Iguaçu (...); declara
também que além da construção, ele outorgante ficou responsável pela compra dos
materiais para a realização da referida melhoria, o que teve um valor
aproximado entre materiais e mão de obra, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
outrossim declara que os recibos de compra dos materiais para a reforma foram todos
entregues ao Sr. Paulo Neres de Souza; (...)”
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

Todavia não é possível acatar o valor de R$ 30.000,00, como parte integrante do
custo de aquisição, com base na declaração do pedreiro, quando desacompanhada da
documentação referente às compras de materiais e da comprovação de que o
projeto foi aprovado pelos órgãos municipais competentes, como se esclarece.
Na Declaração de Bens da DIRPF de 2009, ano-calendário 2008, o interessado
descreve o bem em questão, em resumo, como lotes urbanos com 425m2 cada lote,
com construção em alvenaria de 270m2 , adquirida em 26/06/2006 por R$
127.000,00, e dispêndios, no ano 2006, no valor de R$ 30.000,00, sem especificar
exatamente com o que o montante de R$ 30.000,00 foi gasto (fl. 7 – 4o item). Na
impugnação, se refere à obra como “melhorias”, “benfeitorias” ou “reforma”, bem
assim, descreveu o pedreiro em sua declaração pública: “reforma/ampliação e
melhorias”.
Acontece que a alínea “a”, do inciso I, do artigo 17 da IN SRF no 84, de 2001,
anteriormente transcrita, prevê que, no caso de bens imóveis, podem integrar o
custo, além do valor de aquisição, os dispêndios com a construção, ampliação e
reforma, desde que os projetos tenham sido aprovados pelos órgãos municipais
competentes, e quando comprovados com documentação hábil e idônea e discriminados
na Declaração de Ajuste Anual.
Contudo, na Escritura de Compra e Venda, instrumento de alienação lavrado em
04/09/2008, consta na descrição de ambos os lotes: “lote de terras urbano (...), sem
benfeitorias, com área de 425m2 (...)” (fls. 66 a 69). Da mesma forma, descreve a
Escritura de Compra e Venda, instrumento de aquisição lavrado em 08/06/2007: “lote
(...) sem benfeitorias” (fls. 576 e 578). Observe-se que a matrícula dos imóveis
não foi anexada no curso da ação fiscal, nem na fase impugnatória. Ou seja,
não há provas nos autos de que o projeto de ampliação/reforma, que alega ter
feito o impugnante pelo valor de R$ 30.000,00, tenha sido aprovado pelos órgãos
municipais competentes. Aliás, considerando o que consta das Escrituras, não há
nos lotes qualquer construção para ser ampliada/reformada.
Ainda que o interessado comprovasse a aprovação do projeto de
ampliação/reforma pelos órgãos competentes, restaria anexar aos autos documentos
referentes às compras dos materiais utilizados na obra e ao valor específico do serviço,
pois é necessário ao julgador conhecer o quanto exatamente foi gasto, não sendo
suficiente como prova do custo, a declaração do prestador que relata que este “teve um
valor aproximado entre materiais e mão de obra, de R$ 30.000,00”.
Observa-se, ainda, que, não há previsão na legislação para o arbitramento dos valores
de dispêndios posteriores à aquisição, como construção/ampliação/reforma, para
fins de apuração de ganhos de capital, como proposto na impugnação. Cabe, pois, ao
alienante a guarda da documentação das despesas cujos valores pretende integrar ao
custo de aquisição para diminuição da base de cálculo do imposto. Registra-se que o
artigo 18 da IN SRF no 84, de 2001, prevê algumas formas de arbitramento quando na
ausência do valor pago, que não se aplica ao caso, já que o valor de aquisição em si é
conhecido.
Sobre a solicitação de perícia técnica, cabe observar o que dispõe os artigos 16,
inciso IV e §1o, 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Processo
Administrativo Fiscal - PAF:
(...)
Em seu pedido de perícia, faltou ao interessado formular os quesitos referentes
aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a qualificação profissional de
seu perito, razão que se considera não formulado o pedido em questão. Quanto à
matéria, impende registrar que a realização de diligência pressupõe que o fato a ser
provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

julgador, o que não é o caso dos presentes autos, tendo em vista que cabe ao
interessado sustentar a defesa com documentação suficiente, hábil e idônea a
fundamentar suas arguições. Quanto à produção de provas, a diligência somente se
justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes
Correta a fundamentação do R. Acórdão recorrido, acolhidos seus fundamentos
como razão de decidir.
De fato, não se trata da existência ou não de TDPF relativamente a 2006. A
Autoridade Fiscal constatou omissão de rendimentos decorrentes de ganho de capital na venda
de imóvel em anos-calendário (2008 e 2009) objeto de fiscalização, e requereu a comprovação
da declaração da existência de benfeitorias feita pelo Recorrente. Inexistindo provas, lançou na
forma do art. 142, do CTN.
Não há mínima indicação de benfeitorias averbadas na matrícula do imóvel. O R.
Acórdão Recorrido bem salientou que: na Escritura de Compra e Venda, instrumento de
alienação lavrado em 04/09/2008 [ fls 66 e ss], consta na descrição de ambos os lotes: “lote de
terras urbano (...), sem benfeitorias, com área de 425m2 (...)” (fls. 66 a 69). Da mesma forma,
descreve a Escritura de Compra e Venda, instrumento de aquisição lavrado em 08/06/2007:
“lote (...) sem benfeitorias” (fls. 576 e 578). Observe­se que a matrícula dos imóveis não
foi anexada no curso da ação fiscal, nem na fase impugnatória. Ou seja, não há provas
nos autos de que o projeto de ampliação/reforma, que alega ter feito o impugnante pelo
valor de R$ 30.000,00, tenha sido aprovado pelos órgãos municipais competentes. Aliás,
considerando o que consta das Escrituras, não há nos lotes qualquer construção para ser
ampliada/reformada..
Como bem apontado pelo Julgadores de 1a Instância: Cabe, pois, ao alienante a
guarda da documentação das despesas cujos valores pretende integrar ao custo de aquisição
para diminuição da base de cálculo do imposto.
Mesmo que assim não fosse, importa ressaltar entendimento sumulado no CARF,
no sentido de que:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Sem razão o Recorrente nestas alegações.
Com relação à omissão de rendimentos por variação patrimonial a descoberto, o
Recorrente apresenta inconformismo em face do arbitramento dos gastos com a obra, salientando
que caberia a Autoridade Fiscal diligenciar para apurar a verdade material.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

Assinala ser indevida a utilização do índice cheio apurado pelo Sinduscon-PR, na
medida em que parte dos custos considerados na formação do índice não foram despendidos por
ele, especialmente encargos sociais e despesas administrativas para regularização e
acompanhamento da obra.
Vejamos o que constou do exame do Colegiado de Piso:
Sobre o acréscimo patrimonial a descoberto
A tributação das quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial a descoberto
está prevista no inciso XIII e parágrafo único do artigo 55 do RIR/99:
(...)
Neste sentido, a autoridade fiscal lançou como rendimentos tributáveis valores
identificados entre janeiro de 2008 a dezembro de 2010. Para tanto, elaborou
Demonstrativo de Variação Patrimonial mensal de fls. 570 a 574, tendo como planilha
auxiliar a de fl. 593 para “Despesas com construção de casa no terreno do condomínio
Arco di Roma (planilha arbitramento)”, um dos itens dos dispêndios/aplicações
considerados (AC 2008 ­ não consta; AC 2009 ­ item no 23 ­ fl. 572; AC 2010 ­ item no
24 - fl. 574).
Observe-se que o custo real da obra não foi comprovado, então as referidas despesas
foram arbitradas, como base na tabela de Custo Unitário Básico, CUB, elaborada pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná, SINDUSCON/PR (fl.
482) e que:
- o total da área construída foi de 427,83 m2;
­ a obra durou 27 meses, de junho de 2008 a agosto de 2010;
- a residência está classificada como R1-N (residência com padrão de acabamento
normal).
A área total construída foi divida pelo número de meses de duração da obra, que
resultou na área construída em cada mês (427,83/27 = 15,8456). Em seguida, o valor foi
multiplicado pelo CUB correspondente ao mês, para se chegar ao custo arbitrado
mensal (fl. 593).
Na impugnação, o interessado não apresenta os documentos comprobatórios do
custo real da obra, mas sim discorda de parte do valor arbitrado, especificamente
sobre:
- a utilização, no cálculo, do valor total do índice CUB – R1-N, que, segundo ele, é
composto por itens comprovadamente não pagos;
- a distribuição do custo no período, pois notadamente os custos no início de
uma obra são menores e aumentam em sua fase final.
Sobre o índice CUB – R1­N, esclarece que este é composto de: “Mão de Obra - 20,35
%; Encargos Sociais ­ 38,11 %; Material ­ 35,70 %; Despesas administrativas ­ 5,83 %;
e Equipamentos ­ R$ 0,01” (fl. 626), como prova apresenta tabelas extraídas do sítio do
SINDUSCON/PR (fl. 642). Solicita, então, a exclusão de 43,94% do valor do CUB,
sendo:
- 38,11% correspondente aos encargos sociais devidos, uma vez que não foram
pagos, conforme tela de consulta sobre a inexistência de matrícula CEI em nome do
impugnante e seu ex­cônjuge no período (fls. 646 e 647);
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

- 5,83% referente às despesas administrativas, pois, não teve custos
administrativos de regularização e acompanhamento de obra, como prova anexa
auto de infração da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, lavrado em
04/11/2009, por falta de alvará da construção em comento (fl. 648).
Contudo não é possível acatar o requer o impugnante, como se esclarece.
Os percentuais de composição do índice CUB, apontados na peça impugnatória,
não correspondem ao período da construção, mas sim ao mês de abril de 2013, como
descrito no cabeçalho da fl. 642, por ele anexada. Observe-se que o percentual que cada
parcela representa do valor final do índice varia mensalmente, como se constata
da última tabela da própria fl. 642, que compara o mês referido com o mês anterior para
o padrão R8N, o que se confirma nas tabelas de fl. 657, que ora anexo, referente ao mês
de setembro de 2013.
Ademais, a parcela “encargos sociais” não se refere apenas ao INSS, como crê o
interessado ao anexar telas de consulta de matrículas CEI no período. Esta
também é composta por itens como seguros, repouso semanal remunerado, férias, vale
transporte, café da manhã, entre outros, como se depreende da tabela de encargos
sociais referente ao mês de setembro de 2013, extraída do sítio do
SINDUSCON/PR (fl. 658). Assim como “despesas administrativas” correspondem
aos custos com engenheiro (fl. 659) e não com alvará, conforme associou o
impugnante, item que sequer é levado em conta no CUB.
Conforme página 16 da Cartilha do CUB, “Custo Unitário Básico (CUB/m2):
Principais Aspectos”, também disponível no sítio do SINDUSCON/PR
(http://www.sinduscon-pr.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&id_con
teudo=368) (fl. 663), o CUB/m2 representa o custo parcial da obra e não o global, isto é,
não leva em conta os demais custos adicionais. De acordo com a ABNT NBR
12721:2006, item 8.3.5:
Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens,
que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado
de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações
correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos,
paredes­diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es);
equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque,
incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground
(quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares;
urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e
regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no
Anexo A ­ quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos
arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais;
remuneração do construtor; remuneração do incorporador.
Ou seja, de um lado determinados dispêndios, consideradas no CUB, podem não
ter sido pagos pelo contribuinte, mas, por outro, outros podem ter ocorrido que não
foram computadas no índice. Não é possível conhecer sem a prova documental
completa da realização construção.
O procedimento adotado pela fiscalização, por sua vez, está de acordo com o
estabelecido no CTN, in verbis:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Da mesma forma, o RIR/99 determina:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24,
Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI - omitir receitas ou rendimentos.
(...)
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 79):
(...)
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de
declaração inexata.
(...)
Art. 846. (...)
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas
(Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 4o).
A Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990 estabeleceu em seu artigo 6° a
possibilidade do lançamento de ofício ser efetuado por meio de arbitramento dos
rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos sinais
exteriores de riqueza, e nos parágrafos do referido artigo definiu as linhas gerais para
os procedimentos de arbitramento. A falta de comprovação dos custos efetivos de
construção do imóvel por parte do contribuinte justifica o arbitramento desses custos
adotando­se “índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas
especializadas”, conforme parágrafo 4° do artigo citado, entre os quais se inclui a
tabela de custo mensal elaborada pelo SINDUSCON.
Saliente-se que o valor do CUB/m2 , Custo Unitário Básico, é calculado com base
nos diversos projetos-padrão representativos e leva em consideração os lotes de
insumos (materiais e mão de obra), despesas administrativas e equipamento e
com os seus respectivos pesos constantes nos quadros da NBR-12.721:2006 da
ABNT, como consta na página do SINDUSCON/PR (fls. 661 e 662). A divulgação
mensal do CUB pelo Sindicato da Construção Civil tem sua previsão legal no artigo 54,
da Lei n° 4.591, de 26 de dezembro de 1964.
Não tendo o Impugnante feito prova da totalidade dos gastos realmente
incorridos, não restou alternativa à autoridade fiscal, senão o arbitramento. A
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

aplicação da tabela regional de Custos Unitários Básicos (CUB) é perfeitamente
pertinente e tem sido reiteradamente reconhecida pela jurisprudência administrativa,
conforme ementas de acórdãos do antigo Conselhos de Contribuintes, atualmente
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda:
CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES – CUSTOS UNITÁRIOS -
ARBITRAMENTO COM BASE EM TABELAS DO SINDUSCON - O custo da
construção de edificações deve ser comprovado por meio da apresentação das
notas fiscais de aquisição de materiais, recibos/notas fiscais de prestação de
serviços e comprovantes de pagamentos junto aos órgãos controladores. A falta ou
insuficiência da comprovação autoriza o arbitramento da edificação com base nas
tabelas divulgadas pelo SINDUSCON/PINI.(Ac. 104-23.378, 07/08/2008, 4a
Câmara, Primeiro Conselho de Contribuintes)
CONSTRUÇÃO E OUTROS ACRÉSCIMOS – Admite-se como omissão de
rendimentos o acréscimo de patrimônio verificado entre a renda disponível e os
gastos empreendidos, inclusive os apurados de ofício com base em tabela do
SINDUSCON. (Ac. 1° CC 104-11.766/94 – DO 07/10/96)
O rateio dos custos foi feito considerando-se o período em que o imóvel esteve em
construção e não merece qualquer reparo porque, como referido no Termo de
Verificação Fiscal, foi utilizado o método previsto pela legislação tributária, tendo em
vista que o contribuinte, regularmente intimado, não apresentou documentação
comprobatória do custo efetivo da obra, ou do cronograma de andamento da mesma.
Correta a fundamentação do Colegiado de Piso, acolhidos seus fundamentos como
razão de decidir.
Como bem afirmou o Acórdão Recorrido: Não tendo o Impugnante feito prova
da totalidade dos gastos realmente incorridos, não restou alternativa à autoridade fiscal,
senão o arbitramento.
É pertinente apontar que no demonstrativo elaborado pela Autoridade Lançadora,
a quantidade de metros quadrados mensalmente rateada para o período de execução,
considerado pela fiscalização para a obra, foi utilizado o valor relativo ao tipo de
construção/acabamento na tabela CUB do mês correspondente, o que confere razoabilidade e
coerência ao critério adotado pela fiscalização.
Ademais, é desnecessária a elaboração de um orçamento para explicitar,
detalhadamente, os custos de todas as fases da construção/reforma, tal como pede o Recorrente,
na medida em que o índice CUB é composto pela média dos custos básicos incorridos nas
etapas citadas, calculado mediante metodologia específica da ABNT, levando em consideração
inclusive diversas peculiaridades, tais como: tipo e acabamento da obra, aspectos regionais
(insumos e mão-de-obra) e o momento em que a construção fora realizada.
Ressalta-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, de forma que cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Desse modo, sem a comprovação do custo da obra e tomando por base a
legislação de regência, a fiscalização valeu-se regularmente do arbitramento, utilizando, para tal,
o custo médio da construção fornecido pelo SINDUSCON.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

Do Pedido de Perícia
Por fim, quanto ao pedido de perícia, não se vislumbra a necessidade de
conhecimentos técnicos especializados para a formação de convicção acerca dos fatos.
Ressalta-se ademais, que o Recorrente não indica profissional para a sua
realização, desatendendo os termos do inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Ora, o Decreto 70.235 de 1972 dispõe em seu artigo 14 que a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e, em seu artigo 15, que a impugnação deve
ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias a contar da data em que for feita a
intimação da exigência.
A respeito do pedido do Recorrente para a realização de perícia, ressalte-se, nesse
ponto, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que deve
ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao Recorrente apresentar
tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o
direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior,
quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto 70.235,
de 1972, abaixo transcritas:
"Decreto 70.235/1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que a impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente^ Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ( Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação de\ferá ser requerida á autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
n°9.532, de 1997)
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal.
Por fim, cumpre ressaltar entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, indefere-se o pedido de perícia.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que toca ao
inconformismo quanto à tributação de variação patrimonial a descoberto em 50% para cada
cônjuge, e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720505/2013-19

Fl. 740
DF CARF MF
Original